Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SÉRGIO DE FREITAS MOREIRA e IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA da respeitável sentença (ID 75741357) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MADEIREIRA ALVORADA BRASÍLIA LTDA-ME, extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Por meio da petição de ID 76639525, o apelante/autor informa a realização de acordo entre as partes e apresenta desistência do recurso interposto. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o apelante/autor advoga em causa própria, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação Cível, para que produza seus efeitos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se.